Tribunal: TJSP
Processo: 1071736-62.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial não realizada em razão do não comparecimento do autor nada designada – Ausência injustificada do autor – Autor compareceu aos autos, por seu advogado, e manifestou ciência quanto à data da perícia, com juntada, na ocasião, de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial não realizada em razão do não comparecimento do autor nada designada – Ausência injustificada do autor – Autor compareceu aos autos, por seu advogado, e manifestou ciência quanto à data da perícia, com juntada, na ocasião, de carta assinada de própria punho nesse sentido - Preclusão da prova – Alegação posterior de que não compareceu por impedimento de trabalho que não o beneficia, pois a prova já estava preclusa - Ônus da prova do qual não se desincumbiu o autor a demonstrar a existência e o grau de invalidez, de modo a ensejar eventual ressarcimento da diferença de indenização securitária – Sentença mantida – Recurso não provido.